Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA POR COVID 19. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in statu assertioni, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
2. In casu, a relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada pela utilização da plataforma da ré apelante para aquisição de passagens aéreas, em voos operados por companhia aérea em parceria comercial, restando caracterizada a pertinência subjetiva da ré apelante para integrar o polo passivo da ação.
3. Os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço, de modo que tanto a plataforma utilizada para a aquisição das passagens aéreas, quanto a companhia aérea parceira, que realizaria os voos que foram posteriormente cancelados, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.
4. Para haver compensação por danos morais é preciso mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
5. Inexistindo evidências inequívocas de que o fato narrado pela parte tenha causado violação aos direitos da sua personalidade, não há que se falar em fixação de indenização por dano moral.
6. Na distribuição do ônus sucumbencial deve ser observada a quantidade de pedidos requeridos e o decaimento das partes em relação a cada pedido, e não aos seus valores.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.